Tribunal: TJDFT
Processo: 0002655-47.2017.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ALIMENTANDO QUE CURSA ENSINO SUPERIOR. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DO ALIMENTANTE. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. A maioridade faz cessar o dever de sustento que provém do poder familiar, porém os alimentos podem perseverar com base na obrigação alimentar que resulta do parentesco, na esteira do que prescrevem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
II. Até completar 24 anos filho que frequenta curso técnico ou superior tem direito ao concurso alimentício dos genitores para suprir suas necessidades básicas e angariar formação profissional indispensável à sua inserção no mercado de trabalho.
III. À falta de prova da debilitação da capacidade contributiva do alimentante, tal como afirmada na petição inicial, não é juridicamente admissível a exoneração ou redução da pensão alimentícia, segundo prescreve o artigo 1.699 do Código Civil.
IV. Devem ser mantidos os alimentos fixados com base na ponderação adequada dos referenciais contidos no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido.